Tribunal: TJDFT
Processo: 0707731-50.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO EX TUNC. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. TAXAS CONDOMINIAIS ORDINÁRIAS. ARTIGOS 1.315 E 1.336, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. EXISTÊNCIA PRESUMIDA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. DEVER DO CONDÔMINO. NÃO OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
1. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (A) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
1.1. Demonstrado que o apelante não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência, justifica-se a concessão da gratuidade de justiça.
1.2. Embora, em regra, a gratuidade não tenha efeito retroativo, é possível a sua concessão com efeitos ex tunc, desde que a parte tenha requerido o benefício na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, o que ocorreu na presente hipótese.
2. Os artigos 1.315 e 1.336, inciso I, ambos do Código Civil, e o artigo 12 da Lei n. 4.591/64, estabelecem que cabe a cada condômino contribuir para as despesas do condomínio, na proporção de suas frações ideais.
3. O artigo 9o, §3o, da Lei n. 4.591/64, por sua vez, determina que, dentre outras normas, a convenção de condomínio deverá conter os encargos, a forma e a proporção das contribuições dos condôminos para as despesas ordinárias e extraordinárias.
4. A cobrança judicial das taxas condominiais ordinárias possui natureza propter rem, ou seja, constitui-se em obrigação que surge pela simples aquisição do direito real de propriedade, incumbindo-se ao réu apresentar comprovantes de pagamento referentes ao período de inadimplência alegado pelo condomínio ou contestar a cobrança mediante apresentação de fundamentos e provas, sob pena de presumirem-se verdadeiras as alegações autorais que não forem devidamente refutadas.
4.1. Ao tratar sobre o ônus da prova, o Código de Processo Civil disciplina, em seu artigo 373, que este ônus incumbe ao autor, em relação ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, no que diz respeito à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
4.2. Uma vez que o débito referente às taxas condominiais em aberto está regularmente indicado em planilha apresentada pelo condomínio, é irrelevante o nome da pessoa jurídica responsável pela contabilidade e elaboração dos cálculos, porquanto a regularidade da cobrança e os valores inadimplidos foram demonstrados pela parte autora do processo.
5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Suspensa a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, ante a gratuidade de justiça deferida ao apelante.